Tribunal: STF
Processo: RE 1493412
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS REALIZADAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. § 4º DO ART. 22-A DA LEI N. 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO DESSA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TRIBUTAÇÃO DO ATO COOPERATIVO. POSSIBILIDADE: TEMA 323 DA REPERCUSSÃO GERAL.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.